Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERÍCIA E VISITA TÉCNICA QUE CONSTATARAM BOA COGNIÇÃO DO IDOSO. DESAFIOS PRÓPRIOS DA IDADE AVANÇADA. REQUISITOS PARA CURATELA. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de interdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos para decretação da curatela de pessoa idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela é medida excepcional prevista no Código Civil para os casos em que a pessoa não tem discernimento para exprimir a própria vontade ou capacidade para exercer com autonomia os atos da vida civil.
4. Constatado por perícia médica e por visita técnica que o idoso tem boa cognição, está bem cuidado e conta com auxílio de outras pessoas para lidar com questões práticas do cotidiano, não há razão para sua interdição.
5. Os desafios próprios da idade avançada não configuram motivo para interdição do idoso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.767.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1015756 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível.